Tribunal: STF
Processo: HC 248541
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 204.292, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em habeas corpus. O agravante alega ilegalidade no recebimento de queixa-crime sem o recolhimento das custas judiciais pelo querelante, argumentando que tal circunstância deveria impedir o prosseguimento do feito. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é meio adequado para impugnar a decisão de recebimento de queixa-crime sem o recolhimento prévio das custas judiciais. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão impugnada está em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, que limita o uso do habeas corpus a situações de risco real à liberdade de locomoção. 



    4. O habeas corpus não é cabível para questionar questões processuais que não afetam diretamente a liberdade de locomoção, como o recolhimento de custas processuais. 



    5. O querelante teve inicialmente deferido o benefício da justiça gratuita, e, após reconsideração, efetuou o recolhimento das custas, conforme decisão do Juízo de 1º grau. 6. Não há ilegalidade a ser aferida pela via excepcional do habeas corpus, conforme disposto no art. 806 do Código de Processo Penal e na jurisprudência da Corte Estadual de Justiça.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível para impugnar questões processuais que não afetam diretamente a liberdade de locomoção.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.



    Em habeas corpus o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO, DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E POSTERIOR PAGAMENTO, QUANDO INSTADO A COMPROVAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ATRASO NO PAGAMENTO QUE NÃO ENSEJA A DECADÊNCIA DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL QUE ENSEJOU A OITIVA DO QUERELADO, DURANTE A QUAL OS DELITOS ORA EM EXAME TERIAM SIDO COMETIDOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ORDEM DENEGADA.



    Em recurso ordinário o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia.



    Arrazoa que “não tendo sido efetuado o pagamento das custas iniciais quando do aforamento da ação, deve o processo ser extinto por falta de condição de procedibilidade, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, e diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e de todos os fundamentos jurídicos articulados, requer-se o recebimento e conhecimento do presente mandamus, sendo: 



    a) concedida a liminar, ante a plausibilidade do direito alegado e a consequente potencialidade de êxito; 



    b) concedida a ordem para i) determinar o arquivamento da Queixa-Crime, nos termos dos arts. 395, II, e 806, ambos do Código de Processo Penal, porquanto ausente condição básica de procedibilidade, consistente no pagamento das custas iniciais, mesmo porque as condições de procedibilidade não podem ser sanadas ad eternum; ou ii) para determinar a suspensão da Queixa-Crime até a conclusão da Ação Penal n. 5065786-22.2022.8.24.0023. 



    c) subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] O uso racional do habeas corpus, dentro dos limites traçados pela norma constitucional, a um só tempo, assegura o respeito aos procedimentos previstos no ordenamento processual penal brasileiro, como também permite que os órgãos do Poder Judiciário atuem de modo eficiente, priorizando, como deve ser, o processamento e julgamento de demandas que tenham por objeto contextos fáticos indicativos de risco real à garantia individual de liberdade de locomoção. Em última análise, a correta utilização do histórico remédio constitucional, reservando-o para as hipóteses em que o indivíduo sofre (ou está ameaçado de sofrer) injusta e ilegal violação de seu direito de ir e vir, resulta, ainda, do dever de cooperação imposto a todos os atores do processo, na forma prevista expressamente no art. 6º do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP.



      Neste sentido, resta inviável a utilização do writ para fins de questionamentos relacionados ao recolhimento ou não de custas processuais pelo autor de uma queixa crime. A pretensão não guarda relação direta com a liberdade do querelado.



      Ademais, nos termos bem pontuados pelo Tribunal de Justiça, o querelante teve inicialmente deferido o benefício da justiça gratuita. Posteriormente, reconsiderada a decisão, a parte efetuou o recolhimento das custas, tudo nos termos decididos pelo Juízo de 1º grau.”



    Com efeito, o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Com efeito, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    Além disso, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno de procedimento relativo a ação da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    A propósito, o Tribunal a quo ponderou que “nos termos bem pontuados pelo Tribunal de Justiça, o querelante teve inicialmente deferido o benefício da justiça gratuita. Posteriormente, reconsiderada a decisão, a parte efetuou o recolhimento das custas, tudo nos termos decididos pelo Juízo de 1º grau”. Referido entendimento não diverge da orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    INQUÉRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. LEI N. 5.250/67 NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS A CESSAÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INSTRUMENTO DE MANDATO. DESCRIÇÃO DO FATO TÍPICO. QUEIXA-CRIME ASSINADA PELO QUERELANTE. PERDÃO TÁCITO. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 58, INOCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CALÚNIA. ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE 3º DA LEI N. 5250 DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITVA. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 58, § 3º, DA LEI DE IMPRENSA. INSUBSISTÊNCIA. 1. O Pleno desta Corte decidiu que a Lei n. 5.250/67 [Lei de Imprensa] não foi recepcionada pela Constituição do Brasil [ADPF n. 130, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 6.11.09]. Daí aplicar-se tipificação semelhante contida no CP, atinente aos crimes de calúnia, injúria e difamação. 2. Recolhimento das custas processuais após o encerramento da causa justificadora do pedido de assistência judiciária gratuita. Ausência de vício processual. 3. Fatos típicos suficientemente descritos no instrumento de mandato. Queixa-crime assinada pelo advogado e pelo próprio querelante, o que sanaria eventual vício no instrumento de mandato. 4. Perdão tácito previsto no artigo 107, V, do CP. Ausência: o querelante afirmou que em respeito à dor do querelado e de seus familiares aguardou a fim de que ele, querelado, pudesse refletir a respeito do que dizia, se conscientizasse de suas palavras e acusações. Inicialmente, limitou-se a tolerar as ofensas do querelado. Resultaram, no entanto frustradas as expectativas de vê-las cessar. Não há falar, portanto, em prática de atos incompatíveis com a intenção de processar. 5. Havendo imputação ao querelante da prática de fato típico, tem-se por consumado o crime de calúnia. 6. Inocorrência do crime de difamação, que pressupõe, para sua concretização, a presença de fato certo e determinado a macular a honra objetiva do querelante. 7. Pretensão, alternativa, de tipificação do crime de injúria. Impossibilidade, ante a prescrição da pretensão punitiva quanto a esse crime. 8. Exigência contida no Artigo 58, § 3º, da Lei n. 5.250/67. Insubsistência, face à decisão proferida na ADPF n. 130. Queixa-crime recebida pelo delito de calúnia. (Inq 2.503, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 21/5/2010)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente